Tribunal: TJDFT
Processo: 0738685-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738685-29.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0727160-81.2023.8.07.00 – ids 204348269; 207393929 – EmD improvidos) que indeferiu o pedido de instauração da desconsideração inversa da personalidade jurídica, para incluir no polo passivo o sócio administrador das empresas – Rodrigo Borges Soares, e a penhora no rosto dos autos 0705909-41.2022.8.07.000, por preclusão, tendo em vista que o pedido foi indeferido no id 1890415740. Esclarece que o agravante requereu a dilação de prazo para juntada dos documentos comprobatórios, quais sejam, os atos constitutivos das empresas, entretanto, a decisão agravada foi omissa, vindo a apresentá-los em sede de declaratórios. Alega que a empresa Vert é sócia e participa de um grupo econômico conjuntamente com a empresa Estações Empreendimento, conforme 4a alteração contratual dessa, além disso, a própria Vert compareceu espontaneamente aos autos ofertando possíveis créditos que tem a receber nos autos de outro processo, em que figura no polo ativo a empresa Estações, para garantir a execução, assumindo a confusão patrimonial. Sustenta que Daniel Romão Lopes possui a totalidade das cotas da empresa Estações, porém, ela é administrada conjuntamente com o não sócio, Rodrigo Borges Soares, sendo este o administrador e sócio da empresa Vert, atuando, portanto, como sócio oculto. Salienta que as empresas possuem a mesma atividade empresarial e ramo de atuação, além de atuarem no mesmo mercado pois a sede de ambas é no Distrito Federal. Argumenta demonstrada a existência de grupo econômico, de confusão patrimonial e de desvio de finalidade das empresas Vert e Estações, o que justifica a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para que o credor possa alcançar o patrimônio dos sócios das referidas sociedades, em garantia à satisfação de seu crédito. Indica contradição porque na decisão id 189041574, o Juízo a quo entendeu que as partes faziam parte de um grupo econômico, enquanto na decisão agravada o grupo não foi reconhecido. Defende a inexistência de preclusão quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos, pois anteriormente havia apenas a expectativa do direito, já que as partes discutiam a existência de valores a receber e se o direito estava concretizado, ao contrário do momento atual, em que o feito foi convertido em cumprimento de sentença, sendo que a Empresa Estações possui o valor estimado em R$17.000,000,00. Aponta perigo de dano na possibilidade de dilapidação patrimonial das empresas agravadas, que demonstraram a intenção de ocultar bens e camuflar sua verdadeira situação patrimonial. Requer a tutela de urgência para instaurar o incidente de desconsideração e deferir a penhora no rosto dos autos sob o no 0705909-41.2022.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para possibilitar a responsabilização patrimonial dessa por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (CCB 50), o que, à primeira vista, não foi demonstrado pelo agravante. Inexiste comprovação, sequer indícios, de realização de atos ilícitos ou com abuso de direito, tampouco de má gestão ou gestão fraudulenta. Em avaliação superficial, não há elementos que comprovem o grupo econômico, não sendo suficiente para tanto, de per si, a alteração contratual da empresa Estações (id 64023860) que demonstra que a primeira agravada participa de outra empresa, ainda que seu sócio atue como administrador. Não vislumbro contradição na decisão agravada, tendo em vista que no id 189041574 dos autos principais não houve reconhecimento do alegado grupo econômico, mas o fundamento de que o patrimônio das sociedades integrantes de grupo econômico não se confunde, por regra: “(...). Por fim, não é possível, para fins da garantia do cumprimento de sentença, o oferecimento de crédito de sociedade do mesmo grupo econômico, eis que os patrimônios dessas sociedades, por regra, não se confundem. (...).” 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator